Tribunal: TJES
Processo: 5000734-71.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000734-71.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA TORRES PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Consta da inicial que a autora reside junto com seu filho na residência de sua genitora. Afirma que a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência de sua genitora (titular e cliente da requerida) mesmo sem ter qualquer débito. Pugna a autora pela condenação da requerida em danos morais.

De acordo com o juízo
a quo
, a requerente não é legitimada ativa e declarou extinto o feito.

Irresignada, a recorrente afirma que é consumidora por equiparação, de acordo com o artigo 17 do CDC e faria
jus
ao recebimento de danos morais, já que permaneceu na residência com seu filho recém nascido com a energia suspensa sem qualquer débito em conta.

Pois bem.

No caso concreto, a recorrida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da recorrente. Ocorre que a titularidade da instalação de energia elétrica se encontra em nome da genitora da parte autora e se enquadrando o caso concreto em vício do serviço, entendo que não se aplica o artigo 17 do CDC.

Explico.

O artigo 17 do CDC trata da equiparação das vítimas do evento a qualidade de consumidores, isso para casos de fato do produto e do serviço. A suspensão do fornecimento de energia elétrica pela requerida constitui vício do serviço o que afasta a equiparação mencionada.

Corroborando o entendimento, trago a baila os julgados dos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AMPLA. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Vício do serviço. Inexistência da figura do consumidor por equiparação. Ilegitimidade ativa ad causam.
Ação indenizatória, que visa a compensação de alegados danos morais decorrentes de cobranças indevidas e corte de energia elétrica, e que foi ajuizada por filha de titular da conta de luz, segundo o cadastro da concessionária ré.
Autora, que alega fazer jus à reparação por danos morais por ser, supostamente, consumidora por equiparação. Sentença de improcedência do pedido inicial. Caso sob exame que configura vício do serviço, que não comporta a figura do consumidor por equiparação prevista no art. 17, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, somente admitida nos casos chamados acidentes de consumo (fato do produto ou do serviço), previstos nos arts. 12 a 16 do CDC.
Apenas o titular do serviço é legitimado a pleitear em juízo a reparação dos danos advindos de vício do serviço. Ilegitimidade ativa ad causam da autora, devendo o feito ser extinto, na forma do inciso VI, do artigo 485, do CPC, de 2015
. Majoração dos honorários advocatícios, na forma do §11, do art. 85 da Lei Processual. Desprovimento do recurso, mantendo-se a extinção do processo, contudo por fundamento diverso, com base no inciso VI, do artigo 485, do CPC/2015. (TJRJ; APL 0005196-56.2016.8.19.0075; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 02/08/2018; Pág. 397)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Autora que não ostenta a qualidade de titular das faturas de cobrança emitidas pela ré.
Hipótese dos autos que versa sobre responsabilidade civil por vício do serviço, previsto no artigo 18 do CDC, que não comporta a figura do consumidor por equiparação. Artigo 17 do CDC que só se aplica aos casos de fato do serviço ou do produto. Manutenção da sentença de improcedência.
Precedentes desta corte. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0004970-68.2011.8.19.0029; Magé; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 05/07/2018; Pág. 186)

Por tais razões, entendo pela manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.